Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-33.2018.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000558-33.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTINA FALABRETTI - CPF: 011.947.411-50 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000558-33.2018.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente(s):

Mercantil Canopus Comércio De Motocicletas Ltda

Parte Recorrida(s):
Cristina Falabretti

Banco Honda S/A.

Banco Losango S.A. - Banco Multiplo

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 51

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

USO DE DOCUMENTO FALSO NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA – FRAUDE EVIDENCIADA –
FOTOGRAFIAS DE PESSOAS DIVERSAS - ASSINATURAS DIVERSAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RISCO DA ATIVIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há divergência nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, ante a sua falsificação grosseira.

2.

Rejeito também a preliminar de coisa julgada material, porquanto as cobranças questionadas na presente ação e na anterior, distribuída sob o nº. 1001159-39.2018.8.11.0004, muito embora tivessem origem na mesma relação jurídica, se referem a valores distintos, não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

3.

Ainda, no que tange a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tenho que, não existe razão a ré ora recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

4.

Trata-se, na origem, de ação declaratória em que a autora, ora Recorrida, postula declaração de inexistência de débito, bem como a reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência de fraude suportada, consistente na contratação de financiamento de uma motocicleta em seu nome.

5.

A demandante sustenta que registrou boletim de ocorrência e buscou solução direta com os reclamados, mas não obteve êxito. Narra ainda que, além da negativação indevida, verificou a existência de multa e infrações do referido veículo as quais recaíram em seu nome.

6.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexistência do contrato e os débitos discutidos nesta demanda, inclusive das cobranças das multas, além de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral.

7.

Na espécie, visando comprovar a relação jurídica existente entre as partes, no que tange a contratação do financiamento da motocicleta, a parte reclamada Banco Honda S/A anexou aos autos contrato, alegando ter sido assinado pela recorrida.

8.

Da análise das provas, vê-se que as assinaturas postas no referido instrumento possui divergência considerável em relação ao documento pessoal juntado pela autora com a exordial e procuração outorgada a seu causídico (id. 104848531).

9.

E aliado a isso, a reclamada Mercantil Canopus, ora recorrente, colaciona a documentação apresentada no momento da contração, em que a carteira de identidade está com foto de pessoa diversa da que se apresenta na exordial.

10.

Em situações como a presente, o entendimento desta e. Turma Recursal é no sentido de que a responsabilidade é da empresa ao não tomar cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Ilustra-se:

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – ASSINATURA E
FOTO DIVERGENTE
DAQUELAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003096-68.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO (VUON CARD) EM NOME DA RECORRIDA. REALIZAÇÃO DE COMPRAS. GOLPE. FRAUDE. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO USANDO O NOME DA PARTE.
FRAUDE EVIDENCIADA
A OLHO NU. FOTOGRAFIAS DE PESSOAS DIVERSAS. ASSINATURAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS (ESTELIONATÁRIOS). NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 1.295,69) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente requer a redução o quantum indenizatório no período excepcional de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19.

3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre da inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplência, sob a alegação de inexistência de relação jurídica, devendo se tratar de fraude.

4. Juntada de contrato e documentos pessoais em contestação que comprovam a ocorrência de fraude, pois é visível a divergência entre as assinaturas nele constante e a assinatura da parte recorrida, verificada nos seus documentos pessoais anexo a inicial. Fraude grosseira e perceptível a olho nu, cotejando-se a assinatura do contrato firmado e os documentos pessoais. Desnecessidade da realização de periódica grafotécnica.

5. Documento falso apresentado no ato da pactuação. Prova apta a sustentar a licitude da conduta. Evidenciada a fraude impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.

6. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.

7. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade e em consonância com o quadro fático-probatório.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

(N.U 1009809-16.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

11.

Destaca-se que o fraudador se valeu de documento falso para realizar a contratação do financiamento, e posteriormente efetuou a compra da motocicleta em nome da recorrida, fatos estes que vão além do mero dissabor. Além disso, a autora teve que suportar multas e infrações realizadas no veículo.

12.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade deve ser imputada as empresas rés, ao não tomarem as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Assim, evidente falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

13.

Registra-se que restou demonstrada a fragilidade da segurança das empresas reclamadas ao permitirem a contratação em nome da recorrida com o uso de documento falso e informações cadastrais que não pertencem a ela.

14.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar dos demandados, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência, condeno a recorrente Mercantil Canopus Comércio De Motocicletas Ltda ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022